Tribunal: TJPA
Processo: 0801393-75.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801393-75.2021.8.14.0049

APELANTE: MARIA DAS DORES NUNES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801393-75.2021.8.14.0049

APELANTE: MARIA DAS DORES NUNES DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO - PA7261-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. BANCO DO BRASIL S/A. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO DIVERSA. ATUAÇÃO LIMITADA A REPASSES DO INSS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurada do INSS contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A. A autora alegava descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado que afirmou não ter contratado. O Juízo reconheceu que a contratação foi realizada junto ao Banco Safra S/A, inexistindo relação jurídica com o banco demandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Banco do Brasil S/A pode ser responsabilizado pelos descontos realizados no benefício previdenciário da apelante, quando o contrato de empréstimo foi celebrado com instituição financeira distinta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos demonstra que o contrato impugnado foi firmado com o Banco Safra S/A, instituição diversa do recorrido, inexistindo vínculo contratual entre a apelante e o Banco do Brasil.

O Banco do Brasil atua apenas como repassador das ordens do INSS, que operacionaliza os descontos em folha dos benefícios previdenciários. Não lhe cabe verificar a validade ou legalidade do contrato celebrado com instituição financeira distinta.

A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, sendo correta a extinção do processo sem julgamento de mérito em relação ao Banco do Brasil, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Precedentes do STJ e dos Tribunais de Justiça corroboram a ausência de responsabilidade de instituição financeira que apenas processa repasses determinados pelo INSS, não tendo participação na contratação do empréstimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil não possui legitimidade passiva para responder por descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato firmado com instituição financeira diversa.

A atuação do banco pagador restringe-se ao cumprimento das ordens do INSS, não lhe cabendo aferir a validade ou regularidade do contrato de empréstimo consignado.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1824123/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023; TJPR, Apelação Cível nº 0000349-73.2022.8.16.0175, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 16.12.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00 h., do
dia
__
de
____
de

2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MARIA DAS DORES NUNES DO NASCIMENTO objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, que julgou improcedente o pedido autoral, nos termos do art. 485, VI, do CPC, além de condenar o apelante, então autor, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO DO BRASIL LTDA.

Na petição inicial (ID 12819068), o autor alegou que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado que não reconhece ter contratado. Afirma que jamais firmou contrato de mútuo com a instituição demandada, imputando-lhe falha na prestação do serviço e requerendo:

a declaração de inexistência do débito; a imediata cessação dos descontos; ressarcimento em dobro dos valores descontados; e a condenação em indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00.

Regularmente citado, o Banco do Brasil S.A. não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia. Após, o requerido apresentou manifestação (ID 12819107) aduzindo, em síntese: a ilegitimidade passiva, pois o empréstimo questionado foi efetivamente contratado junto ao Banco Safra S/A, instituição financeira totalmente distinta; que o banco recorrido não possui qualquer ingerência sobre a origem da dívida, limitando-se a receber informações da autarquia previdenciária acerca de contratos regularmente celebrados; que os descontos no benefício do autor decorrem de repasses automáticos feitos pelo INSS, inexistindo qualquer irregularidade de sua parte; e a inexistência de dano moral indenizável, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito.

O Juízo de origem proferiu sentença (ID 12819167) julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que restou comprovado nos autos que a contratação foi realizada junto ao Banco Safra S/A, não havendo qualquer relação jurídica entre a autora e o Banco do Brasil. Reconheceu, assim, a ilegitimidade passiva da instituição financeira demandada, extinguindo o feito em relação a ela, e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a cobrança em razão da justiça gratuita concedida.

Inconformada, o autora interpôs o presente recurso sustentando, em síntese: que não contratou empréstimo com qualquer instituição financeira, de modo que não pode ser responsabilizado pelos descontos em seu benefício previdenciário; que o Banco do Brasil deve responder pelos danos experimentados, já que figura como instituição responsável pelos repasses e movimentações do benefício; que, ainda que o contrato tenha sido realizado com o Banco Safra, competia ao Banco do Brasil verificar a legalidade e validade do ajuste antes de autorizar os descontos; e que a manutenção da sentença implicaria em negativa de prestação jurisdicional e em afronta ao direito do consumidor. Requereu, ao final, a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (ID 12819178), a apelada rechaça os argumentos do apelante e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida à apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se em definir a responsabilidade do Banco do Brasil S/A quanto ao contrato de empréstimo objeto da presente demanda.

Da análise dos autos, constata-se que o financiamento que deu origem ao litígio foi celebrado diretamente com o Banco Safra S/A, instituição financeira distinta do recorrido.

Não há nos autos qualquer elemento probatório que vincule o agente financeiro à avença discutida, seja na condição de contratante, intermediário ou garantidor. Ao contrário, os documentos apresentados pela própria parte autora evidenciam que a operação de crédito foi firmada e executada exclusivamente junto ao Banco Safra.

Cumpre salientar que o banco recorrido não possui qualquer gerência sobre o benefício previdenciário da apelante, limitando-se a receber as informações repassadas pela autarquia previdenciária acerca da existência de empréstimo consignado contratado. Os descontos realizados no benefício decorrem de informação transmitida pelo INSS, a quem compete operacionalizar as consignações autorizadas em folha.

Assim, não cabe ao apelado proceder a qualquer análise sobre a legalidade ou validade do contrato de empréstimo celebrado com o Banco Safra, justamente porque não integrou a relação jurídica contratual, não tendo responsabilidade pela sua constituição nem pela execução do ajuste.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE FORAM DEPOSITADOS VALORES A MENOR PELO BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A . DÉBITO CONSIGNADO EM CONTA BANCÁRIA MANTIDA PELO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE REALIZOU OS DESCONTOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No que se refere à alegada legitimidade passiva do Banco do Brasil S .A., verifica-se que alterar o entendimento do acórdão recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 2 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1824123 MT 2019/0191233-2, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS 1 (AUTOR) e 2 (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA). AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA . RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . ART. 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSOS PREJUDICADOS. 1 . Por ser matéria de ordem pública, a ilegitimidade passiva pode ser reconhecida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. 2. Quando se constatar que as contratações questionadas na ação foram pactuadas com instituição financeira diversa e que não possui nenhuma relação com o banco réu, resulta configurada a existência de ilegitimidade passiva. 3 . Apelações cíveis conhecidas e julgadas prejudicadas, com reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva da instituição financeira e consequente extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0000349-73.2022 .8.16.0175 - Uraí - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J . 16.12.2022)

(TJ-PR - APL: 00003497320228160175 Uraí 0000349-73.2022 .8.16.0175 (Acórdão), Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 16/12/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2022)

Conforme informado pela própria apelante, o benefício previdenciário é pago pela autarquia federal através do banco apelado. Dessa forma, a instituição financeira recorrida atua apenas como repassadora das ordens da autarquia previdenciária, não havendo fundamento para que seja imputada responsabilidade pelo desconto impugnado.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, razão pela qual não merece provimento o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo incólume a decisão de origem, nos termos da fundamentação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025